Tribunal: TJDFT
Processo: 0726660-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO C/C DANOS MORAIS. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA CORRÉ (LITISCONSORTE). NÃO CABIMENTO. ARTIGO 997 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO ADQUIRIDO ZERO QUILÔMETRO POR OUTRO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. VÍCIOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. MONTADORA E CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação declaratória de vício redibitório c/c indenização por danos morais, que julgou procedente o pedido inicial, determinou a substituição do veículo adquirido pelos autores por outro novo, e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais.
2.Extrai-se do § 1o do artigo 997 do Código de Processo Civil ser incabível o recurso adesivo à apelação interposta pela corré (litisconsorte passiva), pois é requisito essencial para essa espécie recursal a sucumbência da parte adversa (sucumbência recíproca). Em tais condições, não se conhece do adesivo.
3. Comprovada a existência de vício de fabricação de veículo zero quilômetro, a lei assegura ao consumidor o direito de que o bem seja consertado no prazo de 30 dias. Constatada a persistência do vício, o consumidor tem a opção de pleitear a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente corrigida, sem prejuízo de perdas e danos ou o abatimento proporcional do preço.
4. Verificada a relação de consumo, a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela montadora que fabricou o veículo defeituoso deve ser afastada, uma vez que ela e a concessionária têm participação direta e conjunta na cadeia de consumo. Precedentes do TJDFT.
5. Embora o mero inadimplemento contratual, consubstanciado na existência de defeitos de fabricação em automóvel, não dê ensejo à ocorrência de dano moral, as visitas constantes e em curto espaço de tempo à concessionária para consertar diferentes defeitos de veículo zero quilometro frustram a legítima expectativa do consumidor que adquire um veículo novo para dele usufruir plenamente, sem se preocupar com manutenções mais complexas, sendo cabível a compensação dos danos morais experimentados.
6. A indenização por danos morais deve ser fixada, considerando-se a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. O valor fixado na sentença para compensá-lo (R$ 10.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, por isso, não comporta redução.
7. Recurso de apelação da segunda ré conhecido e desprovido. Apelação adesiva da primeira ré não conhecida.